Tribunal: TJSP
Processo: 1002883-87.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DESCRITAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADAS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há amparo legal para se acolher Embargos de Declaração
2. Considera-se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DESCRITAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADAS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há amparo legal para se acolher Embargos de Declaração
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.